Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. DEMONSTRADAS AS CONDUTAS DOLOSAS E REITERADAS. PREJUÍZO À PARTE ADVERSA E AO ANDAMENTO PROCESSUAL. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O juízo a quo advertiu a credora, em diversas oportunidades, que deveria apresentar o valor correto da dívida, visando dar prosseguimento ao feito, pois as planilhas apresentadas indicavam, em curto espaço de tempo, valores muito diferentes. Tal determinação não foi atendida e tampouco apresentada qualquer justificativa para a disparidade dos valores indicados.
2. A agravante admitiu ter incluído no cálculo créditos estranhos ao termo extrajudicial executado nos autos. Em todas as ocasiões, o acréscimo ocorreu no contexto de proposta de acordo para quitação da dívida, de modo que fica afastada a possibilidade de equívoco e resta evidenciado o dolo de induzir a erro e de negociar matéria estranha à execução.
3. O prejuízo ao agravado e ao andamento do processo é patente. A conduta da agravante atrai a incidência do art. 80, inciso IV e V, do CPC, em total violação dos princípios da cooperação e da boa fé processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.